Tribunal: TJBA
Processo: 8029945-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029945-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO GERCINO DE FREITAS VALENCA FILHO

Advogado(s)
:
MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA

AGRAVADO: PAULO GERCINO DE FREITAS VALENCA

Advogado(s)
:
JOAO ARAUJO MOREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DETERMINADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Paulo Gercino de Freitas Valença Filho contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação possessória, determinando a reintegração de posse de Paulo Gercino de Freitas Valença sobre área de 56,7269 hectares da Fazenda Riachinho, localizada em Casa Nova/BA, com autorização de retirada forçada e multa diária por descumprimento.

O agravante sustenta que o contrato de arrendamento rural é simulado, firmado apenas para obtenção de crédito rural, e que ele é quem exerce efetivamente a posse e exploração da área, tendo arcado com todos os custos da produção agrícola.

Alega que a decisão se baseia em acusações criminais não comprovadas e que o agravado não demonstrou posse efetiva, não preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela possessória liminar e a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes está devidamente registrado e confere posse direta ao agravado, nos termos do art. 92 da Lei nº 4.504/1964.

A alegação de simulação contratual não está comprovada e demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de cognição sumária.

A decisão recorrida está fundamentada na documentação apresentada, que inclui contrato de arrendamento, denúncia criminal, decisão judicial, fotografias da produção agrícola e cédula de crédito rural.

A controvérsia possessória não admite discussão sobre domínio, conforme art. 557 do CPC/2015 e jurisprudência consolidada.

O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, que o agravado não exerceu posse ou que houve enriquecimento ilícito, sendo insuficientes os documentos apresentados para afastar os efeitos do contrato de arrendamento.

A concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não demonstrados no caso.

Diante do risco de prejuízo decorrente da colheita da lavoura, o agravado foi compelido a prestar contas mensais da exploração agrícola, com base no poder geral de cautela (art. 301 do CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse decorrente de contrato de arrendamento rural registrado confere legitimidade à reintegração liminar, desde que presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015.

A alegação de simulação contratual exige instrução probatória e não pode ser presumida em sede de cognição sumária.

A discussão sobre domínio é incabível em ação possessória, devendo limitar-se à análise da posse.

A prestação de contas dos frutos da lavoura pode ser determinada como medida cautelar para assegurar direitos das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 301, 435, 555, 556, 557, 560, 561, 562; CC/2002, arts. 167 a 169; Lei nº 4.504/1964, art. 92.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AGT 10452160094820002, Rel. Alexandre Santiago, j. 07/06/2017; TJSC, AI 5059170-03.2022.8.24.0000, Rel. Vitoraldo Bridi, j. 18/04/2024; TJGO, AI 5454642.77.2019.8.09.0000, Rel. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 18/08/2021; TJBA, Apelação 0525298-26.2017.8.05.0001, Rel. Cassinelza da Costa Santos Lopes, pub. 23/06/2021; TJBA, Apelação 0107366-18.2002.8.05.0001, Rel. José Cícero Landin Neto, pub. 10/09/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8029945-07.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
PAULO GERCINO DE FREITAS VALENCA FILHO

e Agravado
PAULO GERCINO DE FREITAS VALENCA

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, determinando que o Agravado preste contas referentes à exploração da lavoura de bananas na área objeto do arrendamento, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR